Tribunal: TJES
Processo: 0018228-89.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018228-89.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO ROSARIO e outros (2)

APELADO: CLUBE EXATA DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO SEGURADO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DE CLUBE EXATA CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO. RECURSO DE MANOEL FRANCISCO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - As pretensões recursais subsidiárias pela dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado, cuidam de direito disponível e não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar recursal acolhida, recurso interposto por Clube Exata não conhecido em parte.

2 - No caso vertente, a negativa de indenização revelou-se ilícita e injustificada, porquanto a prova pericial realizada no juízo de origem foi categórica e esclarecedora tanto acerca da constatação de que os pneus do veículo estavam em BOM estado de conservação e conformidade com o nível aceitável de segurança para o tráfego (vide página 241), como ainda asseverou que não era “
esta condição exclusiva para a ocorrência da aquaplanagem.
”

3 - Além disso, o perito judicial ainda consignou tanto acerca da ausência de registros que possibilitassem o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante da colisão, o que esvazia a alegação da seguradora de alta velocidade.

4 - Recurso de Clube exata parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

5 - As peculiaridades do caso vertente traduzem evento suficiente para que seja reconhecida a ilicitude da apelada que desbordou de um simples inadimplemento contratual e realmente afetou a esfera anímica e extrapatrimonial do apelante, razão pela qual deve ser reconhecido o direito a indenização por danos morais.

6 - Recurso interposto por Manoel Francisco Rosário provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e, por igual votação, dar provimento ao recurso interposto por Manoel Francisco Rosário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018228-89.2014.8.08.0048

Apelante/Apelado:

Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua

Apelado/Apelante:

Manoel Francisco Rosário

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
exclusivamente para CONDENAR a requerida CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA ao pagamento de R$ 15.601,00 (quinze mil e seiscentos e um reais), ao autor MANOEL FRANCISCO ROSÁRIO, com correção monetária a contar do sinistro e juros de mora a partir da citação
”, julgando “
improcedente o pedido de indenização por danos morais
”. Ao final, aplicou a sistemática da sucumbência recíproca, condeno ambos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, ressalvando a cobrança em desfavor do autor nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

Em seu recurso, Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) inexistência do dever de indenizar diante da cláusula contratual que exclui a indenização em caso de infração às regras de trânsito, diante do agravamento do risco devido a alta velocidade do motorista condutor do veículo segurado, (ii) subsidiariamente, pugna pela dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado.

Já o apelante Manoel Francisco Rosário, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que ele seja indenizado a título de danos morais, argumentando que “
é pessoa idosa, com quase 70 (setenta) anos de idade. O sinistro ocorreu em 2014, ou seja, 08 anos atrás. Desde então, o Autor viu-se sem seu veículo, sem dinheiro e com a ‘carcaça’ jogada em sua garagem durante todo esse tempo
”.

Embora intimadas as partes, apenas Manoel Francisco Rosário apresentou contrarrazões ao recurso da parte adversa.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Inovação Recursal Suscitada pelo Apelado

Como se sabe,
“A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015201-44.2016.8.08.0011, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023).

Na hipótese dos autos, as pretensões recursais subsidiárias pela dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado, cuidam de direito disponível e não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Assim,
acolho
a preliminar recursal suscitada pelo apelado para
não conhecer parcialmente do recurso
interposto por Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua quanto às pretensões recursais de dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado.

É como voto.

Mérito Recursal

Recurso Interposto por Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua

Como relatado, Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual julgou procedente o pedido de indenização do valor do automóvel em favor do segurado Manoel Francisco Rosário, em virtude do sinistro ocorrido em 05/04/2014 com a perda total do veículo segurado.

A apelante sustenta, em síntese, quanto inexiste o dever de indenizar diante da cláusula contratual que exclui a indenização em caso de infração às regras de trânsito, diante do agravamento do risco devido à alta velocidade do motorista condutor do veículo segurado.

Pois bem. Consta dos autos que o automóvel de Manoel Francisco Rosário segurado perante o Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua, sofreu o sinistro em 05/4/2014 em virtude do motorista ter perdido o controle do veículo diante da aquaplanagem que acarretou danos de grande monta com a perda total.

Com base em “relatório de sindicância” a apelante recusou o pagamento da indenização do valor do veículo, ao argumento de culpa exclusiva do segurado, diante do mau estado de conservação dos pneus (desgastados em excesso) e alta velocidade aplicada no momento da colisão.

Todavia, a negativa de indenização revelou-se ilícita e injustificada, porquanto a prova pericial realizada no juízo de origem foi categórica e esclarecedora tanto acerca da constatação de que os pneus do veículo estavam em BOM estado de conservação e conformidade com o nível aceitável de segurança para o tráfego (vide página 241), como ainda asseverou que não era “
esta condição exclusiva para a ocorrência da aquaplanagem.
”

Adiante, o perito judicial ainda consignou tanto acerca da ausência de registros que possibilitassem o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante da colisão (
fl. 243 - marcas de frenagem, informação de distâncias de impacto e repouso após a colisão
), bem como ainda afiançou que “
mesmo que o veículo trafegue em velocidade compatível com a via, com pneus adequados, e em bom estado de conservação, caso o pavimento apresente acúmulo excessivo de poças com lâmina d’água muito espessa, a probabilidade de que se ocorra a aquaplanagem ainda é alta
” (fl. 243)

Em suma, eis a conclusão do laudo pericial:

“
Os pneus existentes no veículo correspondem ao mesmo modelo, marca e especificação registrada nos autos, da época do acidente, conforme as fotos acostadas, e após minuciosa inspeção, constatou-se que os mesmos apresentam desgaste regular da banda de rodagem, com média perda de profundidade dos sulcos e nervuras, estando em conformidade com o nível aceitável de segurança para o tráfego;

Não existem registros de marcas de frenagem no local do acidente, tampouco informação das distâncias de impacto e repouso após a colisão, não sendo possível desta forma, realizar o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante do impacto, por ausência de dados e parâmetros essenciais;

Por fim, evidenciou-se que veículo sofreu avarias de GRANDE MONTA, onde o automóvel é afetado por danos irrecuperáveis nos seus componentes mecânicos e/ou estruturais, configurando a perda total do bem, e de acordo com a classificação prevista na Resolução 544, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os veículos acidentados com esta intensidade não podem voltar a circular novamente.
”

Cumpre acentuar que já decidiu este TJES no sentido de que
“Diante de tais premissas, resta evidente que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial produzido na ação cautelar de produção antecipada de provas, podendo afastá-lo, mas para isso deverá expor fundamentação adequada,
até porque a jurisprudência inclina-se no sentido de que, havendo divergência entre laudo particular e perícia judicial, esta deve prevalecer, posto que realizada sob o crivo do contraditório e por profissional presumidamente imparcial
.[...]”
(TJES, Apelação no 024090224064, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

Nesse contexto, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), nada impede que seja atribuído a tal meio de prova técnica, inclusive essencial ao deslinde da causa, o peso qualificado em relação às demais provas produzidas nos autos, conforme autoriza o sistema de valoração adotado pelo nosso direito processual afeto ao livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Assim, diante da ausência de prova cabal de que o segurado tenha agravado o risco (alta velocidade e ausência de conservação do veículo não comprovados) para a ocorrência do sinistro, o dever de indenizar é imperativo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua.

É como voto.

Recurso Interposto por Manoel Francisco Rosário

Tal como relatado, o apelante Manoel Francisco Rosário, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que ele seja indenizado a título de danos morais, argumentando que “
é pessoa idosa, com quase 70 (setenta) anos de idade. O sinistro ocorreu em 2014, ou seja, 08 anos atrás. Desde então, o Autor viu-se sem seu veículo, sem dinheiro e com a ‘carcaça’ jogada em sua garagem durante todo esse tempo
”.

De fato, tenho que as peculiaridades do caso vertente traduzem evento suficiente para que seja reconhecida a ilicitude da apelada que desbordou de um simples inadimplemento contratual e realmente afetou a esfera anímica e extrapatrimonial do apelante.

Ora, não fosse suficiente tratar-se o apelante de uma idosa, desde a longínqua data do sinistro, isto é, 05/4/2014, portanto, há mais de 09 anos que não obteve a sua indenização, ficando sem o bem e sem dinheiro e, o que é pior, com a carcaça do veículo na garagem de sua residência, tudo diante da recalcitrância injusta da apelada.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 2. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006963-20.2019.8.08.0047, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2023).

Nesse contexto, reputo que o apelante deve ser indenizado a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia, à luz dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, não revela-se excessiva, tampouco irrisória, bem como atende às peculiaridades do caso (
gravidade da ofensa, capacidade financeira das partes
), sem descurar do viés pedagógico e compensatório.

Com em base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso interposto por Manoel Francisco Rosário para condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais em seu favor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual, tratando-se de responsabilidade civil contratual, incidirá juros de mora desde a citação com base na taxa SELIC, vedada a correção monetária, sob pena de
bis in idem (TJES, AC Nº 0003498-63.2020.8.08.0048, Rel. DES. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgamento 03/11/2022, DJe: 10/11/2022).

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno tão somente a parte Clube Exata de Benefícios e Assistência Mútua ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.